Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA No 543/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de rescisão do negócio jurídico por culpa do comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução das prestações quitadas para aquisição do bem, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa e encargos financeiros previstos no contrato.
2. Conforme o Tema Repetitivo 938, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou a validade da cláusula contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem, requisito inexistente no caso em apreço.
3. Conforme a teoria do diálogo das fontes, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistemática e coordenada. O fato de o contrato ter sido firmado na vigência da Lei no 13.786/2018 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. A súmula no 543 do colendo STJ determina que a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata, ainda que parcialmente, quando o comprador é o responsável pelo desfazimento. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.